Tribunal: TJPA
Processo: 0804352-68.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804352-68.2023.8.14.0301

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: FRANKLIN DELLANO TOMAZ DE MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MAPFRE Seguros Gerais S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, com fundamento no art. 485, I, do CPC/2015, diante do descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, consistente na juntada da via original da cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da apelação interposta, à luz do princípio da dialeticidade, tendo em vista a desconexão entre os fundamentos da sentença e os argumentos recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissibilidade de recurso exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

A apelação apresenta razões dissociadas da sentença recorrida, pois discorre sobre constituição em mora do devedor, enquanto a extinção do processo decorreu exclusivamente do descumprimento da ordem judicial de emenda da petição inicial.

A ausência de correlação entre os fundamentos recursais e a decisão impugnada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso inepto.

Jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais de Justiça reconhece a inadmissibilidade de recursos cujas razões não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais sejam compatíveis com os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

A inobservância da determinação judicial para emenda da petição inicial justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

A desconexão entre os fundamentos da sentença e os argumentos do recurso caracteriza vício de fundamentação e impede seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 932, III; 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1704307/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 20.10.2020, DJe 17.12.2020; TJ-MA, AGT 00014272620148100054, Rel. Des. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, j. 27.01.2020; TJ-MG, AGT 10000204836480002, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 10.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO – 2º GRAU

PROCESSO N°: 0804352-68.2023.8.14.0301

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADO: FRANKLIN DELLANO TOMAZ DE MENDONÇA

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM - PA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, inconformada com a sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo de
busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária
, com fundamento no
no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transcrevo a sentença recorrida:

“ Vistos, etc....

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, em desfavor de FRANKLIN DELLANO TOMAZ DE MENDONCA, ambos devidamente qualificados.

Determinada a emenda a inicial, conforme (ID. 134252267) , sob pena de indeferimento da mesma e posterior extinção do feito sem resolução do mérito. No entanto, conforme certidão (ID. 138098156), a parte deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido.

É o relatório. Passo a decidir.

A ausência de emenda da petição inicial, após a determinação deste Juízo, configura a contumácia por parte da Requerente, não podendo prosseguir o processo, nos termos do art. 321, § único, do Código de Processo Civil.

Verifico, portanto, que não houve manifestação da parte Autora descumprindo com o determinado no despacho de emenda. Isso enseja a extinção da presente Ação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, conforme já advertida a parte autora em despacho ID. 134252267.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Ação SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora. Encaminhem-se os autos à UNAJ para apuração de eventuais custas remanescentes e, em seguida, intime-se o autor a recolhê-las, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa.

Transitada em julgado esta decisão, promova-se o arquivamento do processo.

Belém, 15 de maio de 2025

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito Titular da 5ª Vara Cível e Empresarial

A Apelante sustenta que:

A notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, com comprovação de envio e retorno positivo do AR (Aviso de Recebimento), conforme exigido pelo §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69;

A sentença contrariou a jurisprudência pacificada do STJ (Tema 1.132), que dispensa a necessidade de comprovação do recebimento pessoal da notificação, bastando o envio ao endereço contratual;

A constituição em mora ex re também decorre do simples inadimplemento da obrigação líquida e certa, conforme art. 397 do Código Civil;

O Juízo a quo adotou postura excessivamente rigorosa ao extinguir o processo sem oportunizar regularização da inicial ou instrução do feito, violando o princípio do devido processo legal;

Houve cerceamento de defesa, pois o processo foi extinto prematuramente, sem análise das provas e sem chance de manifestação sobre eventual irregularidade documental;

A extinção com base em formalidade foi desproporcional e incompatível com os princípios da instrumentalidade e economia processual.

PEDIDOS

Diante disso, a Apelante requer:

O conhecimento e provimento do recurso de apelação
, para reformar integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito;

O reconhecimento da validade da constituição em mora do devedor
, com base no envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, conforme o Tema 1.132 do STJ;

O recebimento da inicial e o prosseguimento regular do feito
, com o consequente deferimento da liminar de busca e apreensão do bem;

O reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, a fim de permitir o reexame da matéria pelo Juízo de origem;

A aplicação dos princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos já praticados
, para evitar a extinção prematura da ação;

A determinação de que todas as futuras intimações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Roberta Beatriz do Nascimento
, OAB/PA 24.871-A.

Juntou preparo.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, NÃO SE CONHECE do presente recurso.

No caso em apreço, verifica-se que as razões recursais apresentadas pela parte apelante estão completamente dissociadas do fundamento da sentença recorrida.

Isso porque, embora defenda a necessidade de reforma da decisão para anulação da extinção do feito sob o argumento de ausência de constituição em mora do devedor, tal alegação não corresponde ao teor da sentença.

Na realidade, a sentença de extinção sem julgamento do mérito se deu em razão do descumprimento, pelo autor, da determinação judicial de emendar a inicial quanto à juntada aos autos da via original da cédula de crédito bancário que embasou a ação, o que culminou no indeferimento da petição inicial e posterior extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/2015.

Constata-se, portanto, que o recurso é dissociado da sentença recorrida, na medida em que refere fundamentos e questiona matéria que não foi enfrentada na decisão objeto do recurso.

Ademais, o apelante também não cumpriu o disposto no art. 1.021, § 1º do CPC/15 que determina que a parte recorrente impugne especificadamente os fundamentos da decisão recorrida.

A exigência de vinculação específica entre o conteúdo das razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada costuma ser relacionada ao princípio da dialeticidade, sobre o qual Nelson Nery Junior, citado por Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da Cunha, leciona:

A doutrina costuma mencionar a existência de um principio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judicial e Processo nos Tribunais. V. 3, 13ª Ed., Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 124)

Nesse tocante, também ensina Araken de Assis:

"Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultâneo processu, revela-se inepto." (ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos - 5 ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

Ademais, o art. 932, III do CPC/2015 dispõe que:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

O que se verifica das razões recursais é que a parte apelante deixou de demonstrar o eventual equívoco da decisão guerreada, e, portanto, não havendo coerência entre o que fora decidido na sentença com os argumentos apresentados neste recurso, é impositivo o reconhecimento da violação ao princípio da dialeticidade, tratando-se de recurso inepto.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021§ 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. 1. Não se conhece do recurso quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. O presente Agravo Interno não merece ser conhecido, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. Justifica-se a imposição da multa do art. 1.021, § 5º do CPC, porque o legislador busca assegurar a seriedade na interposição do recurso, evitando a proliferação de recursos meramente protelatórios. 4. Agravo interno não conhecido. 5. Unanimidade. (TJ-MA - AGT: 00014272620148100054 MA 0079942019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 27/01/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2020 00:00:00)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O Tribunal de origem condenou o agravante sob o fundamento de que, "de acordo com a documentação constante dos autos, torna-se evidente que houve a prática dos atos ímprobos imputados ao Réu, na medida em que não se comprovou a aplicação dos recursos públicos destinados ao Município de Porto Folha com vistas à utilização dos mesmos para a efetivação do objeto do Convênio PNATE" (fl. 391, e-STJ). 2. No Superior Tribunal de Justiça, a Presidência não conheceu da irresignação por constatar ausência de impugnação específica à decisão que não admitiu o Recurso Especial. 3. No Agravo Interno, reiteram-se as alegações feitas no Recurso Especial e, quanto à decisão agravada, limita-se o agravante a sustentar "que a mesma não merece prosperar, visto que atribuiu na conduta da Agravante a ausência de impugnação especificamente os fundamentos de sua insurgência em relação ao Acórdão Recorrido, motivando assim a interposição do presente Agravo em face da referida decisão" (fl. 535, e-STJ). Não se argumentou contra as razões adotadas na decisão monocrática. 4. "Com base no princípio da dialeticidade recursal, não se conhece do agravo interno que veicula razões dissociadas dos fundamentos da decisão singular" (AgInt no REsp 1.581.014/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 28.5.2018) 5. Agravo Interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 1704307 SE 2020/0119076-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - RECURSO INEPTO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OFENSA - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO. 1. À luz do Princípio da Dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão agravada hábil a ensejar a sua reforma. 2. Não deve ser conhecido o recurso cujas razões são incompatíveis e dissociadas da decisão impugnada. 3. Recurso não conhecido. (TJ-MG - AGT: 10000204836480002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DO JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os argumentos expendidos no agravo interno estão dissociados da fundamentação que ampara a decisão agravada, incidindo in casu, por analogia, a Súmula 284 do STF. 2. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 1961336 PR 2021/0268247-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Restando os argumentos apresentados pelo apelante dissociados e incompatíveis com a decisão monocrática objurgada, resta configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Descumprido, desse modo, o ônus de impugnação específica imposto pelo artigo 932, III, do CPC, é forçoso deixar de conhecer da apelação, por falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de APELAÇÃO interposto, nos termos da fundamentação supra.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025